Tribunal: TJMT
Processo: 1007991-74.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1007991-74.2018.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR:
DES(A).SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, DES. JOÃO FERREIRA FILHO E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
]

Parte(s):

[ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 08.407.581/0001-92 (APELANTE), FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY - CPF: 024.093.497-06 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MARINEZ APARECIDA DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 689.268.121-20 (APELADO), BRUNO CESAR DE SOUZA HUNGRIA - CPF: 005.602.711-74 (ADVOGADO), FELIPE DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 069.600.791-60 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO - CPF: 857.489.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR MAIORIA, DESPROVEU OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – APLICABILIDADE DO CDC – RESCISÃO UNILATERAL – EXIGÊNCIA LEGAL DE NOTIFICAÇÇÃO PRÉVIA – DESCUMPRIMENTO – CONDUTA ABUSIVA – VIOLAÇÃO DO PRINC
ÍPIO
DA BOA-FÉ OBJETIVA DO CONTRATO – DANO MORAL –
IN RE IPSA
- JURISPRUDÊNCIA STJ -
DEVER DE REPARAR -
SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

1 - Cabe à administradora fornecer a aquisição do serviço e, por sua vez, cumpre à operadora prestar os serviços de saúde. Desse modo, é clara a responsabilidade de ambas as sociedades empresárias pelos fatos decorrentes do plano de saúde contratado.

2 – Resilição unilateral do contrato -
art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS definia que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses, desde que mediante prévia notificação da outra
parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

3 - A notificação prévia do consumidor, beneficiário do plano de saúde, é necessária para os casos de rescisão unilateral, em atenção aos ditames do CDC, aos direitos inerentes à natureza do contrato e à preservação do direito do consumidor à informação, visto que em atenção ao princípio da boa-fé objetiva do contrato, a requerida gerou no beneficiário a legítima expectativa de preservação do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

4 - Não obstante tenha a
doutrina solidificado
o entendimento de que o dano extrapatrimonial guarda relação com os direitos da personalidade, há como se considerar que também pode ser adotado como instrumento de proteção do consumidor contra condutas lesivas de agentes econômicos.

5 – Sentença mantida. Recursos conhecidos e Desprovidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Trata-se de duplo recurso de apelação cível interpostos pelas ALIANÇA ADMINISTRADORA E BENEFÍCIOS DE SAÚDE S/A e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a sentença de ID nº 165558189, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MT, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS nº 1007991-74.2018.8.11.0041; ajuizada por FELIPE DE OLIVEIRA CAMPOS (representado por Marinez Aparecida de Oliveira Campos), que julgou procedente o pedido inicial de seguinte dispositivo:

“
Posto isso, nos termos do art. 487, I, c/c o art. 355, I, ambos do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por Felipe de Oliveira Campos representado por Marinez Aparecida de Oliveira Campos em desfavor de Aliança Administradora e Benefícios de Saúde S/A e UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico para:

a. Condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença.

b. Condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Irresignados, as partes requeridas interpuseram recursos, com a
apelante, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S.A. em suas razões recursais, ID nº 165558191
aduz em síntese, preliminar de ilegitimidade passiva ou falta de interesse quanto a administradora requerida na composição da lide, sob o argumento de que a exclusão dela do polo passivo da demanda não resultará em prejuízo para a consumidora, uma vez que haverá a permanência da Operadora do Plano de Saúde, que é a empresa responsável pelo cancelamento do plano de saúde do recorrido.

No mérito defendeu a regularidade do cancelamento unilateral realizado pela operadora UNIMED Cuiabá em contrato coletivo por adesão. Que não houve a prática de ato ilícito pela requerida.

Refutou os fundamentos da sentença de condenação em valor a título de danos morais, sob argumento da falta de elementos mínimos que atestem a ocorrência do fato apontado pelo requerente como lesivo, e, ainda praticado pela
Qualicorp
. Ou se mantida defendeu o arbitramento do valor em patamar mínimo.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para em reforma da sentença, acolher preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada, e julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais,
ou seja
minorado o valor ora arbitrado.

Já a requerida, UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em suas razões recursais sob o ID nº 165558195, defendeu a aplicação de legislação
especifica
da Lei 9.656 de 03 de junho de 1998, que estabelece as diretrizes, os direitos e os deveres dos consumidores e das Operadoras.

Que não há na legislação a imposição de que o contrato coletivo por adesão deva ser mantido ad aeternum, como pretende o Apelado, pois a UNIMED CUIABÁ não pode ser compelida a ficar vinculada de forma definitiva ao contrato firmados com a ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE e o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH, que está a lhe causar grave prejuízo.

Alegou que no dia 11.12.2015, a UNIMED CUIABÁ encaminhou notificação extrajudicial à Aliança Administradora de Benefícios de Saúde, informando a respeito da impossibilidade de manutenção do contrato que tinha como
subestipulante
o Ministério da Educação Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH, notificando, ainda, que seria rescindido em 90 (noventa) dias, a contar do recebimento da notificação.

Afirmou que em 15.02.2016 a Unimed Cuiabá, em resposta à
contra notificação
encaminhada pela empresa ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE, acerca da rescisão imotivada do contrato, informou que o contrato que mantinha como
Subestipulante
o Ministério da Educação e Entidades Vinculadas vigoraria até 30.06.2016, portanto a comunicação da rescisão à contratante se deu com tempo suficiente que a mesma, tomasse as medidas cabíveis para garantir atendimento aos seus clientes.

Defendeu a legalidade do ato de rescisão diante da ausência de previsão que impeça a resilição em contrato coletivo e, ainda, frente a ausência de hipossuficiência da pessoa jurídica contratante na relação em comento, à qual é resguardado o mesmo direito de rescisão independentemente da motivação.

Alegou da impossibilidade de manutenção do contrato nos mesmos valores e condições do contrato coletivo.

Arguiu da inexistência do alegado dano moral - ausência dos requisitos da responsabilização civil. Que eventuais dissabores suportados são inerentes a previsão contratual entre a ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE e a apelada, o que em absoluto não se confunde com dano moral indenizável tendo em vista a sua plena ciência.

Em eventual manutenção da condenação, requer o arbitramento de valor proporcional ao agravo.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para em reforma da sentença,
seja Julgado
totalmente improcedente os pedidos autorais, ou, caso mantido a condenação em danos morais, requer a redução do
quantum.

Requer o arbitramento em 10% da condenação aos cálculos dos honorários advocatícios, na forma do Artigo 85, § 2º do CPC.

Intimada,
a parte apelada, não apresentou contrarrazões ao presente recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara,

Cuidam-se de apelações cíveis (ID nº
165558195 e
nº 165558191) interposta pelas requeridas Aliança Administradora e Benefícios de Saúde S/A e UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá, MT, que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais”, com pedido para restabelecimento de contrato de saúde, proposta
por Felipe de Oliveira Campos, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:

“a. Condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença;

b. Condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.”

Conheço dos recursos manejados, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

De pronto menciono que as relações estabelecidas por meio de contratos de planos de saúde são de consumo, eis que as partes contratantes
enquadram-se
no conceito de consumidor, de regra hipossuficiente, e de fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.º e 3.º do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Além do mais, o e. Superior Tribunal de Justiça já reconheceu através da Súmula n.º 469 que:
“aplica- se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”
.

E ainda o Enunciado n. 608 do STJ que dispõe: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.”

Logo, justificada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na espécie.

Por brevidade e melhor delimitação da área objeto da demanda, adoto o relato da sentença da lavra da i. Magistrada, Dra. Olinda de Quadros
Altomare
, que transcrevo, nos seguintes pontos:

“...Sustenta a parte autora que contratou os serviços de plano de saúde pelo valor mensal de R$ 699,23 (seiscentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos) para o titular e dependentes, mediante desconto em folha de pagamento.

Narra que no dia 30 de junho de 2016 foi surpreendida com o cancelamento de seu plano de saúde, impossibilitando a realização de qualquer tratamento.

Relata a inexistência de qualquer motivo para o cancelamento, não tendo a parte requerida cumprido
com as normas vigentes, diante da ausência de comunicação prévia da rescisão do contrato.

(...);

Aliança Administradora de Benefícios S/A apresentou contestação no id 14002194, afirmando que o plano de saúde com cancelado em decorrência do encerramento do contrato assinado entre as requeridas, acrescentando que entrou em contato com a requerida para o esclarecimento dos fatos.

A requerida UNIMED Cuiabá ofertou contestação no id 14066486, afirmando a ausência de ilicitude na rescisão do contrato, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.”

Pois bem, a apelante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S.A. suscita sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação visto ser mera administradora de benefícios, e que
a sua exclusão do polo passivo da demanda não resultará em prejuízo para o consumidor, uma vez que haverá a permanência da Operadora do Plano de Saúde, que é a empresa responsável pelo cancelamento do plano de saúde do recorrido
.

Sem razão a recorrente.

Como ressaltado anteriormente, a relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, uma vez que as corrés figuram na condição de fornecedoras de produtos e serviços, ao passo que o autor, na condição de consumidor é destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2º e 3º da Lei n. 8.078/1990. Incide, portanto, à hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, conforme
sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça 469 e Enunciado n. 608.

Neste norte tem-se que a Operadora
e

a Administradora dos planos de saúde respondem
de forma solidária pelos prejuízos que causarem ao beneficiário, pois ambas compõem a cadeia de fornecimento de serviço.

No importe “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”, inteligência do artigo 7º do CDC.

Colho jurisprudência a respeito da responsabilidade de ambas as sociedades empresárias pelos fatos decorrentes do plano de saúde contratado, devendo, ambas, compor o polo passivo da ação:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO ATRIBUIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRATAMENTO PSICOTERÁPICO. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE CONSULTAS. ARGUMENTOS APELAÇÃO ALINHADOS COM O TEOR DA SENTENÇA. AUSENCIA DE INTERESSE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O contrato de plano de assistência à saúde, entabulado entre Aderente e Administradora de Benefícios, configura relação de consumo, subsumindo-se ao Código de Defesa do Consumidor. Aplicação da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos do inciso V do § 1º do art.1.012 do CPC, a sentença que confirma a tutela provisória anteriormente concedida produz efeitos imediatos após sua publicação. Contudo, admite-se o
pedido de efeito suspensivo quando o apelante requerer e demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos §§ 3º e 4º, do aludido dispositivo legal. 3.
A Apelada contratou plano de saúde coletivo por intermédio da Administradora de Benefícios, com a consequente prestação dos serviços por meio da operadora de planos de saúde, figurando ambas as empresas no contrato de adesão. Cabe à administradora fornecer a aquisição do serviço e, por sua vez, cumpre à operadora prestar os serviços de saúde. Desse modo, é clara a responsabilidade de ambas as sociedades empresárias pelos fatos decorrentes do plano de saúde contratado.
4. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse recursal, em que a Apelante impugna capítulo da sentença cujos fundamentos estão alinhados à sua pretensão. 5. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados para o valor de R$ 2.000.00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, cuja majoração deverá ser suportada apenas pela Apelante. 6. Apelação não conhecida. (Acórdão 1147306, 07107262120178070003, Relator: ROBERTO FREITAS, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 6/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei)

Por esta razão rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

A princípio necessário delimitar a questão recursal, a qual a sentença de primeiro grau foi incensurável a estabelecer que a UNIMED notificou a ALIANÇA na primeira data de 11 de dezembro de 2015 acerca do desinteresse na continuidade do plano, e que ficaria rescindido a partir de 31 de março de 2016, situação era plenamente possível em resolução Normativa da ANS, mais especificamente em art. 17, parágrafo único, da RN nº 195/2009 da ANS em que definia que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos podiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses, desde que mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Contudo, aqui em nesta condição, deixou a deseja a requerida operadora de plano de saúde ao deixar de notificar, de forma prévia, com antecedência de 60 dias, da resilição do contrato de pano de saúde.

A notificação prévia do consumidor, beneficiário do plano de saúde, é necessária para os casos de rescisão unilateral, em atenção aos ditames do CDC, aos direitos inerentes à natureza do contrato e à preservação do direito do consumidor à informação, visto que em atenção ao princípio da boa-fé objetiva do contrato, a Requerida UNIMED gerou no beneficiário a legítima expectativa de preservação do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes.

Com efeito, a conduta de rescindir o contrato, unilateralmente, sem o atendimento mais importante de notificar o
consumidor com antecedência, mostrou-se abusiva, visto que notoriamente com a ausência de comunicar previamente a resilição, deixou o apelado sem a cobertura securitária contratada, colocando-a em clara situação de risco, eis que desamparado em momento que achava estar totalmente acobertado pelo plano de saúde.

Deveras, filio-me aos termos e fundamentos da sentença recorrida que houve de fato a irregularidade do procedimento de comunicação prévia da parte autora, a quem deveria ter sido oferecida a oportunidade de migração de plano de saúde nas mesmas condições anteriormente firmadas, sem o cumprimento de qualquer prazo de carência.

E por consequente a parte segurada que tem seu contrato rescindido unilateralmente, tem o direito ao ressarcimento dos danos morais, mormente porque tal atitude, além de abusiva, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da responsabilidade pós-contratual.

Não obstante tenha a doutrina solidificado o entendimento de que o dano extrapatrimonial guarda relação com os direitos da personalidade, há como se considerar que também pode ser adotado como instrumento de proteção do consumidor contra condutas lesivas de agentes econômicos, isto porque o contrato de plano de saúde tem por “objeto material” bem jurídico constitucionalmente tutelado em grau de hierarquia fundamental, saúde humana, o que sobreleva a necessidade de coibição de eventuais abusos, fundamental à proteção do consumidor, máxime em virtude de sua vulnerabilidade ou, a depender do estado de saúde,
hipervulnerabilidade
.

Por isso, no caso em espécie, colho jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo, sobretudo ante a conduta
abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, em notória violação do princípio da boa-fé objetiva dos contratos, configura-se o dano moral na forma “in
re

ipsa
”, o qual dispensa a comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade, consubstanciando à empresa que opera e administra plano de saúde o dever de indenizar, independentemente de prova do dano. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSO. DANO MORAL VERIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. JURISPRUDÊNCIA. VALOR COMPENSATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Considerando o quadro clínico do segurado e a necessidade de imediato tratamento, a recusa indevida do Plano de Saúde revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, configurando dano moral in
re

ipsa
, o qual dispensa a comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade no caso concreto. Precedentes desta Corte Superior. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (
AgInt
no
AREsp
831.777/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017,
DJe
09/05/2017).

Nesse sentido, a quantificação do dano não se restringe à aferição dos direitos de personalidade, mas também como desestímulo à reiteração de condutas lesivas aos consumidores.

Assim a fixação do quantum indenizatório, não pode ser ínfimo ou abusivo, mas proporcional à dúplice função deste instituto indenizatório: reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima, e punição do ofensor, para que não volte a reincidir.

Desta forma, o quantum ora arbitrado em sentença recorrida foi compatível com os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade do dano sofrido.

Na hipótese dos autos, tenho que os danos morais em observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade foram bem observados pelo juízo de primeiro grau, ao valor fixado de R$10.000,00 (dez mil reais), ante as circunstâncias em que foi provocado, a gravidade deste e a natureza do bem jurídico.

Não há reparos a se fazer em sentença
a quo
, pois irreprochável os seus termos e fundamentos.

Isto posto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
no sentido de manter a r. sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (
1ª VOGAL
):

Acompanho o voto do relator.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (
2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia para divergir
do voto de

Vossa
E
xcelência
, pois
excluiu o dano moral
e a
única condenação do juiz foi
es
s
a.

O contrato é do modelo antigo,
ou seja,
da
regra dos contratos não adaptados
,
e o
Supremo firmou entendimento em repercussão geral
,
que se não houver adaptação, não pode prevalecer
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora
Marilsen
,

Nego provimento e mantenho
o valor da indenização
por dano moral
em
R$10.000,00 (
dez mil
)
reais.

V O T O
(ORAL)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Divirjo
do voto do Relator,

porque o contrato foi fi
r
mado com

estipulante na modalidade coletiva
, assim,
houve a notificação da estipulante acerca da rescisão do contrato
,
conforme determ
ina

a lei
.

Com todas as vênias,
uma vez
c
umprida
a

l
ei
,
encaminha
ndo-se a notificação à estipulante
a tempo e modo
,
não
há
necessidade
de
que cada

aderente a esse contrato coletivo seja notificado individualmente
.

Ademais,
as
apelantes sequer foram condenadas na obrigação de fazer
pretendida pelo autor, qual seja, a
manutenção do contrato
.

Portanto,

não
vislumbro
qualquer

ilicitude
ou
conduta abusiva
,
uma vez que
a estipulante
foi

notificada a tempo e modo
,

portanto,

lhe
caberia avisar
,
notificar
,
comunicar os aderentes acerca da rescisão do contrato
.

Des
s
e modo, com todas as vênias,
dou
provimento ao recurso das apelantes
,

para julgar

totalmente improcedente
a ação

e invert
o
o ônus de sucumbência.

É como voto.

EM 06 DE DEZEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA PREVISTA NO ART. 942 DO CPC. O RELATOR NEGOU

PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS E A 2ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO DEU PROVIMENTO.

SESSÃO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024